Tribunal: TJMT
Processo: 1026274-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026274-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA - CPF: 314.136.331-53 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDACÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 1026274-30.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou alegação de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão quanto ao marco temporal de início da prescrição intercorrente, contradição entre a fundamentação e a conclusão quanto à diligência do exequente, e obscuridade na aplicação da Súmula 106/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. Não há omissão no acórdão que analisou detalhadamente os atos processuais praticados pelo exequente após a citação do executado (26/11/2018), concluindo pela ausência de inércia necessária à configuração da prescrição intercorrente.

5. Inexiste contradição quando o acórdão reconhece que, mesmo que algumas diligências tenham resultado infrutíferas, o exequente demonstrou atuação diligente na busca pela satisfação do crédito, em consonância com a jurisprudência do STJ.

6. A aplicação da Súmula 106/STJ ocorreu de forma adequada no acórdão, reconhecendo que parte da demora processual decorreu do próprio mecanismo judiciário, não havendo obscuridade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15. 2. Não configura omissão, contradição ou obscuridade o acórdão que analisa detalhadamente os atos processuais praticados pelo exequente e conclui pela ausência de inércia necessária à configuração da prescrição intercorrente. 3. A jurisprudência do STJ não exige que os atos processuais resultem necessariamente em constrição imediata para afastar a prescrição intercorrente, bastando que o credor demonstre atuação concreta e diligente para satisfação do crédito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado (ID 321991358), que
negou provimento
ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial.

Em suas razões (ID 323913896), o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto ao enfrentamento do marco temporal de início da prescrição intercorrente.

Aponta contradição entre a fundamentação e a conclusão quanto à diligência do exequente, pois o acórdão reconhece expressamente que as tentativas de localização de bens foram “infrutíferas” (trecho: pág. 6, item 2.3 do voto), mas, contraditoriamente, conclui que tais atos bastaram para afastar a prescrição intercorrente.

Por fim, alega obscuridade na aplicação da Súmula 106/STJ sem distinção dos períodos atribuíveis ao Judiciário ou ao exequente.

Sob tais argumentos, requer o provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões (ID 327374368), o embargado sustenta a inadmissibilidade dos embargos por pretenderem rediscutir o mérito, a inexistência dos vícios apontados e o caráter protelatório do recurso, requerendo a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, quanto à alegada omissão referente ao marco temporal de início da prescrição intercorrente, o acórdão foi claro ao analisar detalhadamente os atos processuais praticados pelo exequente após a citação do executado (26/11/2018), concluindo pela ausência de inércia necessária à configuração da prescrição intercorrente.

Outrossim, o acórdão considerou que o executado apresentou exceção de pré-executividade, o que demandou manifestação do exequente e posterior decisão judicial, contribuindo para o prolongamento do feito.

No que tange à suposta contradição entre a fundamentação e a conclusão quanto à diligência do exequente, também não assiste razão ao embargante.

O acórdão reconheceu que, mesmo que algumas diligências tenham sido infrutíferas, o exequente demonstrou atuação diligente na busca pela satisfação do crédito, não havendo qualquer contradição nesse entendimento, pois a jurisprudência do STJ não exige que os atos processuais resultem necessariamente em constrição imediata para afastar a prescrição intercorrente, bastando que o credor demonstre atuação concreta e diligente para satisfação do crédito.

O que importa para afastar a prescrição intercorrente é a ausência de inércia do credor, e não o resultado imediato das diligências por ele requeridas.

Nesse sentido, o acórdão foi coerente ao reconhecer que o exequente não permaneceu inerte, tendo praticado diversos atos processuais relevantes durante o período questionado.

Por fim, quanto à alegada obscuridade na aplicação da Súmula 106/STJ, também não merece acolhimento a irresignação do embargante.

Isto porque, o acórdão aplicou corretamente a Súmula 106/STJ ao reconhecer que parte da demora processual decorreu do próprio mecanismo judiciário, não sendo necessário discriminar detalhadamente cada período de tramitação. A aplicação da súmula foi contextualizada com base nos fatos do processo, evidenciando a ausência de desídia do exequente.

Como bem destacado no acórdão, "
não se pode penalizar o exequente pela morosidade do Poder Judiciário quando aquele se mostra diligente na promoção do andamento do feito".

O que se verifica, na realidade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência:

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o acórdão embargado analisou de forma suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive com menção expressa aos dispositivos legais aplicáveis ao caso, não havendo necessidade de manifestação específica sobre cada um dos argumentos suscitados pela parte.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado pelo embargado, entendo que não se configura, no caso, a hipótese prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, pois, embora os embargos não mereçam provimento, não vislumbro intuito manifestamente protelatório na sua oposição.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025